Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0705731-12.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: ANA GABRIELE DE OLIVEIRA SILVA, EDILVAN PEREIRA DOS SANTOS, EDNA ALBERTO DE SOUZA LIMA, EDUARDO BORGES TEIXEIRA, KERCIA MOREIRA SANTIAGO, LIA RODRIGUES DA SILVA, MARCIA CRISTINA DA SILVA, MARLENE SILVA MOREIRA DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o acórdão recorrido ofendeu dispositivos de leis federais. Aduz, ainda, a necessidade de aplicação da tese de repercussão geral do STF (tema 864). Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A004